Tribunal: STF
Processo: Rcl 62016
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO VÍCIO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Shopping da Bahia contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. RE 684.454 QUE PRODUZIU EFEITOS EXCLUSIVAMENTE INTER PARTES. AUTOR QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”



    Em síntese, a embargante aponta erro material na autuação da reclamação, aduzindo que onde consta “Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” e “Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” deveria constar “Ministério Público do Estado da Bahia” e “Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia”.



    Aponta, ademais, omissão e contradição na decisão embargada, na medida em que a reclamação teria sido ajuizada para garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE 684.454, uma vez que a ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers atua na qualidade de representante dos seus associados.



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro e a contradição apontados.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, constato a ocorrência de erro material na autuação do decisum recorrido. Destarte, evidenciada a existência do vício relatado, impõe-se sua correção, sem que do presente provimento monocrático exsurja prejuízo diverso à outra parte, eis que em nada altera o que decidido na decisão anterior, mantidos todos seus fundamentos e garantida a oportunidade de manifestação da interessada, na forma do que ali já determinado.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração opostos, apenas para determinar que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte retifique a autuação desta reclamação para que onde consta “Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” e “Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, passe a constar “Ministério Público do Estado da Bahia” e “Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia”, mantidos todos os termos da decisão.



     Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente